Tribunal: TJDFT
Processo: 0715883-53.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SUSPEITA INFUNDADA DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABORDAGEM INDEVIDA. PRODUÇÃO DE PROVA. PRAZO ABERTO EM AUDIÊNCIA. DECLARADA FALTA DE INTERESSE EM PRODUZIR MAIS PROVAS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condená-la a pagar ao autor a importância de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais em razão de abordagem indevida por suspeita infundada de furto em estabelecimento comercial. Em suas razões, a recorrente defende a necessidade de produção de prova e a inexistência do dano moral. Subsidiariamente, pleiteia pela redução do valor fixado. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 58770454).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 58770449 e ID 58770451.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
4. Em síntese, narra o autor que compareceu ao estabelecimento réu no dia 18/11/2023, por volta das 19h, quando um funcionário da loja o abordou na presença de outros clientes, perguntando se o mesmo não iria pagar pelo produto que havia consumido. Menciona que neste momento, começou a ser gravado pelo funcionário. Ele contestou a abordagem, explicando que nem sequer tinha passado perto do local. Um outro funcionário admitiu que haviam abordado a pessoa errada, porém, o constrangimento já havia sido causado, pois a abordagem ocorreu diante dos demais consumidores da loja. Ele declara que não pegou nem consumiu a bebida energética Red Bull. Alega ainda que esse incidente lhe causou diversos constrangimentos. Diante disso, pleiteou a presente ação em busca de indenização pelos danos morais suportados.
5. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstancias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
6. No caso em tela, verifica-se que o Juízo a quo, durante a audiência (ID 58770435) permitiu a apresentação de evidências para a defesa, como também questionou se havia testemunhas a serem chamadas, nesse momento a réu/recorrente, em petição de ID 58770438, indicou não ter interesse em apresentar mais provas. Portanto, como a recorrente não forneceu nenhuma imagem do sistema de vigilância e não arrolou nenhuma testemunha para respaldar suas alegações, conclui-se que esta falhou em demonstrar a existência de elementos que pudessem impedir, modificar ou extinguir o direito do autor.
7. No que concerne aos danos morais, verifica-se que a atitude do funcionário da ré, ao abordar o autor por suspeita de furto, baseando-se em suspeitas infundadas na qual resultou em uma avaliação errônea, é suficiente para evidenciar o dano moral, uma vez que ação do representante da recorrente expôs o consumidor a situação constrangedora, de maneira desnecessária e ainda na presença de demais clientes. Deste modo, levando em conta tais circunstâncias, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso.
8. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.